Tribunal: TJMT
Processo: 1007772-77.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007772-77.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), RAFAEL MAGALHAES COUTO registrado(a) civilmente como RAFAEL MAGALHAES COUTO - CPF: 016.972.161-29 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE AUGUSTO SOUZA NASCIMENTO - CPF: 688.327.961-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL BERTUCINI - CPF: 045.700.961-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JARDEL YURE NUNES PADILHA - CPF: 054.396.431-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO GABRIEL RAMOS DA SILVA - CPF: 074.023.521-45 (TERCEIRO INTERESSADO), WYLLIAN JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.741-85 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBRIANE BENTES SANTOS - CPF: 022.052.652-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON MARIO RIBEIRO COELHO registrado(a) civilmente como EDSON MARIO RIBEIRO COELHO - CPF: 822.777.701-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BENICIO RODRIGUES DE SA - CPF: 060.471.931-02 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PIZATTI DOLCE - CPF: 017.725.141-79 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA - CPF: 068.236.441-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PISÃO PREVENTIVA – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
PRETEXTADO
– NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO REANALISADA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART.316, DO CPP
–
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO
– DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO COM BASE NA NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

“(...) O habeas corpus não constitui meio hábil para exame dos elementos probatórios nos autos, restando prejudicado, portanto, o exame de negativa de autoria. (...).”
(HC 136629/2015, Des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015).

A investigação policial, que evidenciam a participação do paciente no comércio ilícito de drogas, assim como, na necessidade de acautelamento da ordem pública, considerando o modo de atuação do paciente, em tese, como
distribuidor habitual de drogas para diversos e “pequenos” revendedores
, o que implica risco social.

Apresentada fundamentação válida para a prisão preventiva, fica demonstrada a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, sendo assim, descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rafael Magalhães Couto
, em que se aponta como autoridade coatora o Juiz da Vara do Núcleo de Inquérito Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá (id. 208557699).

De acordo com os termos da impetração o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico de drogas.

Alegou, em resumo: a) negativa de autoria ; b) ausência de fundamentação do
decisum
; c) condições pessoais favoráveis; e, d) princípio da homogeneidade.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do beneficiário, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (id. 208557699).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 209499172.

A autoridade judicial apontada como coatora prestou as informações id. 211001165, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pela denegação da ordem (id. 213186699), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas corpus – Prisão preventiva – Alegada falta de fundamentação – Ausência de indícios de autoria – Falta de requisitos – Predicados pessoais favoráveis – Ofensa a contemporaneidade e ao princípio da homogeneidade das cautelares – Possibilidade de liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas – Improcedência – Decisão fundamentada – Presença de indícios de autoria que permitem a imposição da prisão – Risco para a garantia da ordem pública, aferido por intermédio de elementos concretos – Inexistência de ofensa a contemporaneidade e ao princípio da homogeneidade das cautelares – Medidas cautelares alternativas não recomendáveis no caso –
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Rafael Magalhães Couto
, em que se aponta como autoridade coatora o Juiz da Vara do Núcleo de Inquérito Policiais – NIPO da Comarca de Cuiabá (id. 208557699).

Alegou, em resumo: a) negativa de autoria ; b) ausência de fundamentação do
decisum
; c) condições pessoais favoráveis; e, d) princípio da homogeneidade.

Em consulta ao Sistema PJe de Primeiro Grau (autos da representação pela prisão preventiva n. 1015969-26.2023.8.11.0042) observa-se que foi instaurado o inquérito policial no 366/2022, mediante portaria datada de 18/05/2022, com a finalidade de apurar detalhadamente as circunstâncias fáticas narradas no boletim de ocorrências no 2022.128690, lavrado aos 13/05/2022. O citado documento se deu em contexto no qual os representados WYLLIAN JOSE CAVALCANTI E JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA foram detidos e conduzidos à Delegacia de Polícia pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação ao tráfico, ocorrido no bairro Jardim Leblon.

Ao conhecer o conteúdo do aparelho celular apreendido na posse de WYLLIAN JOSE CAVALCANTI, a autoridade policial prosseguiu nas investigações realizando sucessivas diligências que lhe possibilitaram descortinar a estrutura de uma possível associação criminosa em tese liderada pelo representado WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI e a esposa DEBRIANE BENTES SANTOS, associados à JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA, vulgo “CHUPISCO”,
RAFAEL MAGALHÃES COUTO
, EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA, EDSON MARIO RIBEIRO COELHO E THIAGO PIZATI DOLCE, para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com lucrativa atuação na região do Jardim Leblon, Pedregal e outros, em Cuiabá/MT, razão pela qual postula as medidas cautelares com a finalidade de desestruturar a associação e cessar as ações criminosas.

Ainda, o beneficiário teve contra si decretado a prisão preventiva, nos seguintes termos:

“...A prova da materialidade ressai de forma satisfativa do relatório policial no 2023.13.74661 (Id. 129589946), cópia do inquérito policial no 366/2022 (Id. 129589960), cópia do inquérito policial no 580/2023 (Id. 129587669), nos quais constam depoimentos das testemunhas e declarações, além do laudo pericial de constatação no 3.14.2022.85632-01 (Id. 129589960 – pags. 14/18), e diversos outros documentos anexados a este procedimento.

Os indícios de autoria são suficientes para as finalidades pretendidas, ao tempo em que revelam quantum satis as supostas condutas desenvolvidas pelos agentes nas ações criminosas investigadas, no seguinte contexto, vejamos:

...

5. RAFAEL MAGALHÃES COUTO, vulgo “CORNO GG”, CPF 016.972.161-29:

O representado possui especial relevância no vinculo associativo com WYLLIAN E DEBRIANE. Os elementos acostados aos autos demonstram que se trata de indivíduo que mantém relação próxima a WYLLIAN E DEBRIANE, uma vez que há diversos registros nas redes sociais em que o representado RAFAEL e a esposa LUCIANA NUNES HURTADO, aparecem na companhia uns dos outros em eventos sociais e festividades (Id. 129589946).

Os elementos indicam que os representados WYLLIAN e RAFAEL são possíveis associados, inclusive, na aquisição de entorpecentes dos distribuidores “primários”, demonstrando que ambos são dedicados ao comércio espúrio. Nos diálogos recuperados e analisados pela polícia, foi possível notar situações em que demonstram preocupação com “o grau de pureza do entorpecente” que é revendido, conforme diálogo abaixo, veja-se:

...

O que se percebe dos autos da representação, é que os representados WYLLIAN e RAFAEL atuam em uma verdadeira “ação empresarial” no tráfico ilícito de entorpecentes, sendo os principais responsáveis pelo fornecimento de drogas a outros indivíduos que, por sua vez, revendem a droga aos usuários nos locais estabelecidos pelo grupo (geralmente as “cracolândias), auferindo os maiores lucros da associação.

As consultas aos sistemas SEC e SEEU revelaram que se trata de indivíduo flagrado em diversas ocasiões pelo porte de drogas para consumo pessoal, em conduta similar à de WYLLIAN, tendo em vista a existência de diversos procedimentos criminais afetos ao delito de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei n. 11.343/2006). No entanto, as investigações e elementos acostados aos autos, especialmente os diálogos recuperados e analisados do aparelho celular de WYLLIAN, demonstram que se trata de possível envolvido na mercancia ilícita de entorpecentes.

...

São esses, portanto, os indícios de autoria levantados.

O fumus comissi delicti é consequência de extensa e minuciosa da investigação, com análise e confecção de dados extraídos de aparelho celular, vigilância contínua e levantamento de informações em campo realizadas pela Polícia Judiciária Civil, que também possibilitou o flagrante delito de um dos representados com elevada quantidade de drogas, razão pela qual está demonstrado de maneira satisfatória a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento das medidas pleiteadas.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Explico:

Trata-se da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (crime equiparado a hediondo, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) e associação para o tráfico (artigo 35, da Lei no 11.343/06), que, no caso concreto, demonstra contornos de extremada periculosidade e risco social, que em muito perpassa a gravidade abstrata normal ao crime em comento, fomentando a miserabilidade humana pela alienação mental e fisiológica ocasionada pelo vício em drogas, explorados pelos representados em locais de elevada vulnerabilidade social.

A potencialidade lesiva da comercialização de entorpecentes é evidente, sobretudo pelo alto poder viciante da pasta base cocaína, que é capaz de transformar o ser humano mais produtivo em um maltrapilho sem nenhum rumo na vida. A finalidade é somente lucro fácil, para que os representados possam ostentar uma vida de alto luxo, com pouco esforço laboral. Em contrapartida, as ações contínuas e criminosas dos representados, submergem a sociedade no caos social e na crise de saúde, ampliando sobremaneira os já existentes problemas sociais, econômicos e de saúde pública.

No caso concreto, as investigações conduzidas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) – por meio da Operação denominada “LE BLOND”, desvelou uma prática permanente e organizada do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, supostamente perpetrada pelos representados, que além de usuários, são especializados na comercialização de drogas, principalmente a pasta base de cocaína, em regiões geralmente tomadas por usuários, fatores diretos para existência das denominadas “cracolândias”.

O abalo a ordem pública, portanto, demonstra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. Os lucros auferidos pela associação parecem demonstrar que a prática tem sido rentável, sobretudo para alguns dos representados que, sob o pretexto de exercerem atividades lícitas para ocultarem as ilícitas, ostentam veículos novos e reuniões sociais, como se empresários fossem, condutas as quais demonstram a aparente certeza da impunidade, o que merece uma imediata resposta Estatal.

Exige especial destaque o maior abalo a ordem pública demonstrado pela espécie de entorpecentes comercializados nas ações ilícitas, especialmente por se tratar de investigação que demonstra venda de entorpecentes altamente viciantes, como no caso da pasta base de cocaína, efetuada em locais de vulnerabilidade social, portanto, indicativos de maior reprovabilidade da conduta delitiva a ensejar o decreto da prisão preventiva.

Conforme o Enunciado no 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

...

O risco de reiteração delitiva ressai, igualmente, dos antecedentes criminais de quase todos os representados, além dos elementos amealhados pela autoridade policial para instruir a representação, sobretudo pelo notório envolvimento de quase todos com o tráfico ilícito de entorpecentes, ainda que sob a pecha de “usuários de droga”, o que não se sustenta diante dos elementos dos autos.

Assim, nos termos do Enunciado no 6, do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Impende destacar, contudo, que a falta de antecedentes desabonadores (a exemplo de EDSON MARIO E THIAGO PIZATTI) não constituem óbice intransponível à prisão cautelar, quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema, sendo justamente este o caso dos autos.

Nesse interim, assentou-se o entendimento quanto ao tema no Enunciado no 43 do E. TJMT que: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Assim, os elementos amealhados são bastantes para demonstrar que a prisão cautelar é medida proporcional e adequada ao caso concreto, sobretudo pela notória demonstração que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pelos representados, sobretudo o modus operandi dissimulado e evasivo, com a utilização de ações dispersas para disseminação de entorpecentes em vários pontos da cidade, não será contida com medidas cautelares diversas da prisão e muito menos com prisão domiciliar. Em liberdade ou em casa, os representados encontrarão os mesmos estímulos para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, como comprovam registros policiais dos representados, continuamente ressaltados no relatório policial de Id. 129589946, demonstrando que o comércio de drogas é o modo de subsistência eleito pelos representados, logo, tratando-se de risco iminente de reiteração criminosa e fator concreto do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, que deve ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

Sobre o tema, pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

...

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstancias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Por derradeiro, a quantidade, a variedade e a natureza das drogas comercializadas, a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que exercem contínua e reiterada atividade de tráfico ilícito de entorpecentes, em contexto associativo, de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageará os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.

...

V - DISPOSITIVO

V.I) Ex positis, com fundamento no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI, DEBRIANE BENTES SANTOS, JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA, THIAGO PIZATTI DOLCE, EDSON MARIO RIBEIRO COELHO,
RAFAEL MAGALHÃES COUTO
E EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA, todos qualificados nos autos, para a garantia da ordem pública...”

Ainda, em consulta ao Sistema PJe de Primeiro grau verifica-se que o paciente foi denunciado pela prática do delito de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), sendo indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

“
Sobre os pedidos de revogação de prisão formulado pelas defesas dos réus RAFAEL MAGALHÃES COUTO (Id. 139749024, fls. 112/127) e EDSON MÁRIO RIBEIRO COELHO (Id. 139749024, fls. 143/151), passo à análise:

Sustenta a defesa do réu RAFAEL ser o mesmo primário, sem envolvimento com delitos, trabalhador e com endereço fixo, ressaltando que o processo n. 1006194-55.2021, que tramitou no Juízo da 9a Vara, referido acusado foi absolvido, requerendo, assim, a concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Em relação ao réu EDSON, sustenta a defesa a ausência de robustez que aponte a traficância, anotando que o mesmo se trata de dependente químico, além de ser primário e possuidor de residência fixa, requerendo, assim, a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Como assinalado no relatório, o douto representante do
“Parquet”
pugnou pelo indeferimento dos pedidos de revogação formulados, sustentando que não houve alteração do quadro fático jurídico que ensejou o decreto da prisão.

É sabido que prisão preventiva é uma das modalidades da prisão processual que pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Destarte, analisando detidamente os autos, não vislumbro qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na decisão proferida na medida cautelar sigilosa n. 1015969-26.2023.8.11.0042, cuja cópia encontra-se encartada no Id. 139749023, fls. 101/133.

Veja, pois,
que a conduta e participação dos réus EDSON e RAFAEL estão descritas no item 4 e 5 da referida decisão, descrevendo diálogos telefônicos com possível participação na traficância exercida por WYLLIAN, tanto é assim, que ambos foram denunciados pelo delito tipificado no art. 35,
“caput”
, da Lei n. 11.343/06
.

Ademais, em relação ao réu EDSON, bem constou da decisão que decretou sua prisão, que o mesmo encontra-se sem paradeiro definido ou residência certa,
cabendo anotar que o mandado de prisão expedido em seu desfavor encontra-se pendente de cumprimento até o momento
.

Ainda, em relação ao réu RAFAEL, importante destacar que no processo n. 0007065-73.2019.8.11.0042, que responde perante o Juízo da 10a Vara Criminal desta Capital,
referido feito encontra-se suspenso e paralisado de movimentação, exatamente pela não localização de seu paradeiro.

Frise-se que nos termos do Enunciado n. 43, do TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

É sabido que os delitos de tráfico de entorpecentes e associação ao tráfico são crimes que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática de tal delito, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Em vista disso e em consonância com a manifestação Ministerial de Id. 140664522, fls. 38/41,
INDEFIRO
o pedido de revogação e
MANTENHO
a prisão preventiva dos denunciados
RAFAEL MAGALHÃES COUTO e EDSON MARIO RIBEIRO COELHO
,
valendo a presente decisão como revisão da prisão cautelar
(art. 316,
parágrafo único
, do CPP).

Considerando que o processo n. 0007065-73.2019.8.11.0042 encontra-se suspenso por falta de localização do réu RAFAEL,
DETERMINO
que se comunique o respectivo juízo acerca da prisão dele nestes autos.

Em relação aos réus WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI, JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA e EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA, verifico que a prisão preventiva foi decretada na medida cautelar sigilosa n. 1015969-26.2023.8.11.0042 (Id. 139749023, fls. 101/133) e cumprida em 21/12/2023.

Desse modo, persistindo os pressupostos e requisitos da constrição cautelar, aliada a inexistência de mudança fático-processual que justifique a soltura dos acusados, em observância ao art. 316,
parágrafo único
, do CPP,
MANTENHO
a prisão preventiva de
WYLLIAN JOSÉ CAVALCANTI, JOÃO GABRIEL RAMOS DA SILVA e EDUARDO GABRIEL OLIVEIRA DA ROCHA
, redundando nos fatos e fundamentos exarados na r. decisão anterior...”
(PrEsAn 1001925-02.2023.8.11.0042, id. 144388683).

Observa-
se que a decisão está devidamente fundamentada. A prisão preventiva do paciente está amparada em indícios de autoria colhidos durante a investigação policial, que evidenciam a participação do paciente no comércio ilícito de drogas, assim como, na necessidade de acautelamento da ordem pública, considerando o modo de atuação do paciente, em tese, como
distribuidor habitual de drogas para diversos e “pequenos” revendedores
, o que implica risco social.

Ademais, destaca-se que o recebimento da denúncia em desfavor do paciente, apenas reforça a conclusão de que sopesam contra ele indícios de autoria, de modo que, a análise aprofundada das provas é matéria a ser examinada no bojo da ação penal, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Ao prestar as informações a autoridade apontada como coatora noticiou que têm promovido as revisões das prisões, nos termos do artigo 316, § único, do Código de Processo Penal:

“...O paciente RAFAEL MAGALHAES COUTO teve a prisão preventiva decretada em 18/12/2023, após representação da Autoridade Policial e concordância do Órgão Ministerial, nos autos da Medida Cautelar n.o 1015969-26.2023.8.11.0042, vindo a ser cumprido o mandado expedido em seu desfavor na data de 21/12/2023 (Id. 139749023, fls. 101/133), ocasião que foi regularmente apresentado em Audiência de Custódia nesta comarca.

Referida prisão cautelar se deu em virtude do monitoramento investigativo realizado no decorrer da operação denominada “Le Blond”, onde se descortinou o possível envolvimento do paciente com os delitos previstos na Lei n. 11.343/06.

O Inquérito Policial foi distribuído com relatório final e sob o n. 1001925-02.2023.8.11.0042 ao NIPO em 17/01/2024, (Id. 138693892).

Na data de 06/02/2024, a denúncia foi ofertada pelo Ministério Público em desfavor do paciente RAFAEL MAGALHAES COUTO e outros sete investigados, dando-o como incurso no delito previsto no art. 35, “caput”, da Lei 11.343/06 (Id. 140664522).

O caderno investigativo foi redistribuído do NIPO a 9a Vara Criminal na data de 08/02/2024, que declinou a competência a 13a Vara Criminal em 19/02/2024, em razão do critério da prevenção (Id. 141687026).

A defesa do paciente RAFAEL antecipou a apresentação da defesa preliminar em 28/02/2024, o fazendo de forma conjunta para os corréus EDSON MARIO, DEBRIANE, EDUARDO GABRIEL e WYLLIAN JOSE (Id. 142770580).

Em decisão datada de 13/03/2024 (Id. 144388683), foi determinada a notificação pessoal dos denunciados, deferidas as diligências requeridas pelo Ministério Público junto à denúncia,
indeferidos os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados em favor do paciente RAFAEL e corréu EDSON MARIO
, bem como mantidas as prisões cautelares dos demais denunciados cujos mandados de prisão expedidos na medida cautelar foram cumpridos (WYLLIAN JOSÉ, JOÃO GABRIEL e EDUARDO GABRIEL), em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

Na data de 04/04/2024, aportou nos autos a defesa preliminar dos acusados PEDRO BENICIO, THIAGO e JOÃO GABRIEL (Id. 149522922).

De consequência, nesta data (16/04/2024), foi
recebida a denúncia
em desfavor do paciente e demais acusados, com designação da audiência instrutória por videoconferência para o dia 19/06/2024, às 14h00min. Ainda na mesma decisão, foram revistas e mantidas as prisões cautelares de todos os denunciados, haja vista a incolumidade dos requisitos e pressupostos legais (Id. 152561082).

Para melhor compreensão dos fatos narrados, encaminho-lhe cópia das aludidas decisões e da denúncia...”
(id. 211001165).

No tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Ainda, segundo consta da decisão que decretou a prisão preventiva
o paciente seria um dos principais responsáveis pelo fornecimento de entorpecentes a outros indivíduos, juntamente com o coacusado Wyllian
.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos da dinâmica dos fatos contido nos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para se garantir a ordem pública, de modo que não verifico em sede de liminar a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada nos artigos 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, em que pese as alegações do paciente, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente nos termos do enunciado n. 25
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Destaca-se a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de associação para o tráfico de drogas constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme julgados do c. STJ: (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019; HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 11/9/2017 e HC no 473.605/MT, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 05.06.2019).

A propósito, aplica-se na espécie, o entendimento do Pretório Excelso de que:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública"
(RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ”
(STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Sendo assim, a necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantir a ordem pública e por conveniência processual, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
,
quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“[...]
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
. (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Destaca-se, o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

[...] 6. A prisão dos pacientes não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois o fato de serem primários não lhes garante a aplicação da pena mínima cominada aos delitos a eles imputados. Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado. 7. Habeas corpus não conhecido.
(HC 509.883/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o Eg. TJMT:

“[...]Deve ser mantida a prisão preventiva quando devidamente fundamentada, com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001131-92.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.”

(N.U 1026576-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)

Logo, não se manifesta ilegalidade na imposição da prisão preventiva, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Rafael Magalhães Couto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024